Tribunal: TCU
Processo: 003.563/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa solicitação de manifestação do TCU a respeito de adesão a acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e ex-gerente da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo autuado com vistas a examinar questão trazida formulada pela Juíza Federal Substituta, Gabriela Hardt, da 13a Vara de Curitiba, acerca de eventual adesão do Tribunal de Contas da União aos termos do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre Ministério Público Federal e Pedro José Barusco Filho, ex-Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras e ex-Diretor Administrativo e Financeiro da Sete Brasil Participações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Presidência do Tribunal de Contas da União a adotar as providências para formalizar a adesão ao acordo celebrado entre Ministério Público Federal e Pedro José Barusco Filho; 9.2. dar ciência ao d. juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, acerca do teor desta deliberação, informando-o, ainda, que: 9.2.1. este Tribunal adotará as medidas necessárias à formalização acerca do interesse deste Tribunal em aderir aos termos do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre Ministério Público Federal e Pedro José Barusco Filho; 9.2.2. os elementos probatórios fornecidos pelo colaborador Pedro José Barusco Filho não foram usados em seu prejuízo, não tendo sido imposto a ele multa ou outra sanção, tendo havido tão somente condenação ao ressarcimento dos prejuízos a que deu causa.